Tribunal: TJDFT
Processo: 0707619-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA REALIZADA NO ROSTO DOS AUTOS. INÉRCIA NÃO CARACTERIZADA. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO IMEDIATA DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. LOCALIZAÇÃO DE BENS. ÔNUS CONTÍNUO DO CREDOR. A diligência da parte exequente na indicação de bens passíveis de constrição, com a demonstração de realização de penhora no rosto dos autos, afasta a possibilidade de suspensão imediata do feito, prevista no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil. Incumbe ao credor indicar bens do devedor suscetíveis de penhora, sempre que possível, nos termos do artigo 798, inciso II, alínea c, do Código de Processo Civil, sendo que esta obrigação persiste durante todo o processo de execução, não se restringindo, unicamente, ao momento da propositura da ação.